Tribunal: TJDFT
Processo: 0761725-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. ACIDENTE DE TRÃNSITO. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso (ID 21439524) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, sob a alegação de que os documentos acostados pela parte autora não se prestam a provar os alegados lucros cessantes.
2. Nas razões recursais, sustenta que os documentos juntados demonstram a regularidade das aulas de direção que eram normalmente ministradas com o uso do veículo e, por conseguinte, comprovam, em média, o que deixou de auferir (R$ 14.560,00) em razão da demora excessiva do conserto do automóvel (16 dias). Alega que, mesmo sendo possuidor de 5 automóveis e tendo feito muito esforço para conseguir ministrar as aulas de direção já agendadas, deixou de realizar outras contratações e, consequentemente, de obter lucro com outras aulas, por não dispor do seu veículo. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido inicial.
3. De início, cumpre dizer que para que haja condenação ao pagamento de lucros cessantes, faz-se necessária a demonstração do prejuízo direto e imediato decorrente do ilícito praticado e o que razoavelmente deixou de lucrar (artigos 402 e 403 do Código Civil).
4. No caso, é ônus do autor comprovar que deixou de auferir os valores pleiteados em decorrência da indisponibilidade do veículo no período indicado na exordial (02/07/2019 até 18/07/2019), especificamente no tocante às aulas que seriam ministradas e às novas contratações.
5. Na hipótese, verifica-se que a empresa autora/recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o prejuízo financeiro, pois as aulas já agendadas foram ministradas nos demais veículos que a empresa possui, tal como afirmou em réplica e nas razões do recurso.
6. Do mesmo modo, não restou demonstrado o que efetivamente deixou de lucrar, não havendo nos autos provas de que ela ficou impossibilitada de realizar outras contratações (art. 373, I, CPC).
7. Não basta a possibilidade de um ganho, exige-se a certeza de sua ocorrência, a demonstração de sua extensão e a comprovação do nexo de causalidade entre a diminuição patrimonial e o evento danoso.
8. Assim, ante a ausência de comprovação da perda financeira sofrida em decorrência direta dos fatos narrados nos autos, não há como reconhecer-lhe o direito à indenização por supostos lucros cessantes.
9. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
10. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.
12. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.